Tribunal: TJSP
Processo: 1017484-21.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Mandado de Segurança – Ato administrativo - Acesso transitório da gestante às vagas reservadas a pessoas com mobilidade reduzida – Sistemática das Leis no 10.098/2000 e 13.146/2015, bem como da Resolução CONTRAN no 304/2008 – Pessoa a quem é necessário garantir, dada a finalidade da norma, o acesso com equidade aos locais públicos e privados, em igualdade com as demais pessoas – Possibilidade

Ementa:
Mandado de Segurança – Ato administrativo - Acesso transitório da gestante às vagas reservadas a pessoas com mobilidade reduzida – Sistemática das Leis no 10.098/2000 e 13.146/2015, bem como da Resolução CONTRAN no 304/2008 – Pessoa a quem é necessário garantir, dada a finalidade da norma, o acesso com equidade aos locais públicos e privados, em igualdade com as demais pessoas – Possibilidade – Direito constitucionalmente garantido (artigo 6o da Constituição Federal) – Dignidade da pessoa humana – Sentença denegatória reformada - Recurso provido.